Tribunal: TJSP
Processo: 1017231-93.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude por golpe da "falsa central". Requerida que, em vista do vultoso montante retirado em um único dia do autor, falhou na adoção de procedimentos de segurança anti-estelionato, de sua responsabilidade, visto que responsável pela guardar do dinheiro do correntista apelante. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude por golpe da "falsa central". Requerida que, em vista do vultoso montante retirado em um único dia do autor, falhou na adoção de procedimentos de segurança anti-estelionato, de sua responsabilidade, visto que responsável pela guardar do dinheiro do correntista apelante. Inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Responsabilidade objetiva da instituição financeira, ensejadora de pagamentos pelos danos materiais sofridos pelo autor. Recurso desprovido.